Tribunal: TJMT
Processo: 0008055-44.2006.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Condenação da fazenda pública em honorários advocatícios. Impossibilidade. Aplicação do art. 925, § 5º do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 0008055-44.2006.8.11.0002. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008055-44.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRECTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.482.226/0001-00 (APELADO), ANTONIO LUIS SILVA RONDON - CPF: 177.252.591-04 (APELADO), PAULO ROBERTO DA SILVA RONDON - CPF: 283.901.561-72 (APELADO), PAULO ROBERTO DA SILVA RONDON - CPF: 283.901.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Apelação cível. Execução fiscal
. Exceção de
pré
-executividade. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Condenação da fazenda pública em honorários advocatícios. Impossibilidade. Aplicação do art. 925, § 5º do CPC. Sentença parcialmente reformada.
Recurso

provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 0008055-44.2006.8.11.0002
. A decisão de primeiro grau acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c
arts
. 924, V e 925 do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. O apelante sustenta a impossibilidade de
condenação da Fazenda Pública em honorários nessas hipóteses, invocando o Tema 1.229/STJ e o art. 921, §5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3
.
A exceção de
pré
-executividade é meio processual legítimo para suscitar matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente, sem necessidade de garantia do juízo.

4.
O art. 921, §5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, dispõe expressamente que o reconhecimento da prescrição no curso do processo acarreta a extinção do feito “sem ônus para as partes”.

5.
O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus processuais àquele que deu causa à instauração da demanda, não sendo cabível imputar ao ente fazendário o pagamento de honorários quando a execução fiscal decorre de inadimplemento do contribuinte.

6.
A prescrição intercorrente resulta da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, circunstância que não se pode atribuir à Fazenda Pública.

7.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229, firmou entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade
é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade.

8.
Diante disso, a condenação do ente público em honorários advocatícios viola tanto o art. 92
5
, §5º, do CPC, quanto a tese vinculante do Tema 1.229/STJ.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso

provido
.

Tese de julgamento: “
1. À luz do princípio da causalidade, é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por reconhecimento da prescrição intercorrente, em sede de exceção de
pré
-executividade.

2. O art. 921, §5º, do CPC, estabelece que o reconhecimento da prescrição no curso do processo implica extinção do feito sem ônus para as partes.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§3º e 5º; 487, II; 921, §5º; 924, V; 925; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.229; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001613-76.2008.8.11.0007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0018894-89.2010.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0027889-52.2014.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão Cível
interpost
a

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0008055-44.2006.8.11.0002,
acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 924, V e art. 925 do mesmo diploma legal.

A sentença recorrida, além de reconhecer a prescrição intercorrente, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico, considerando os percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, determinando ainda a aplicação do escalonamento previsto no §5º do mesmo dispositivo, caso o valor ultrapassasse o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante à condenação em
honorários advocatícios. Argumenta que, em casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito do Tema 1.229/STJ.

Aduz que o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo devem ocorrer sem ônus para as partes.

Invoca o princípio da causalidade para afirmar que a responsabilidade pela instauração do processo de execução recai sobre a parte devedora, que foi a responsável por não cumprir a obrigação tributária, não sendo justo impor ao Estado o pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.229 pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da relevância da matéria discutida.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, em sede de exceção de
pré
-executividade.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade, embora não prevista expressamente no ordenamento jurídico pátrio, é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como instrumento processual adequado para suscitar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, sem necessidade de garantia do juízo, desde que não demandem dilação probatória.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 924, V e art. 925 do mesmo diploma legal,
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico.

A questão central, portanto, reside na verificação da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, em sede de exceção de
pré
-executividade.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se a análise do princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil brasileiro, bem como das disposições legais pertinentes à matéria.

O princípio da causalidade, corolário do princípio da sucumbência, estabelece que os encargos do processo devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda.

Trata-se de princípio que busca atribuir a responsabilidade pelos custos do processo àquele que, por sua conduta, tornou necessária a movimentação da máquina judiciária.

No âmbito das execuções fiscais, a aplicação do princípio da causalidade demanda especial atenção, sobretudo quando se trata de extinção do feito por reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), em seu art. 40, disciplina o procedimento a ser adotado quando não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, estabelecendo a suspensão do processo
pelo prazo de um ano, findo o qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, em seu art. 921, §5º, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, dispõe expressamente que
“
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
”
.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados, à luz do princípio da causalidade, conduz à conclusão de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Isso porque, em tais casos, a causalidade da demanda não pode ser atribuída à Fazenda Pública, mas sim ao próprio executado, que, ao deixar de adimplir a obrigação tributária, deu causa à propositura da execução fiscal.

A prescrição intercorrente, por sua vez, decorre da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública.

O
art. 921, §5º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, no caso de reconhecimento da prescrição no curso do processo, a extinção do feito ocorrerá sem ônus para as partes, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

No caso em análise, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da impossibilidade de localização de bens penhoráveis do executado, circunstância que não pode ser
atribuída
à Fazenda Pública para fins de aplicação do princípio da causalidade.

Assim, considerando que a causalidade da demanda deve ser atribuída ao executado, que deu causa à propositura da execução fiscal ao deixar de adimplir a obrigação tributária, e tendo em vista a expressa previsão legal de que o reconhecimento da prescrição no curso do processo implica a extinção do feito sem ônus para as partes (art. 921, §5º, do CPC), não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229/STJ, fixou a tese de que
:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma no que tange à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, em caso de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, não é cabível tal condenação, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e expressa previsão legal.

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1229 pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal pleito resta prejudicado, uma vez que o referido tema já foi julgado pela Corte Superior, conforme mencionado pelo próprio apelante em suas razões recursais.

Neste sentido:

“
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1229 pelo STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade.
”

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 00016137620088110007, Relator.:
Helena Maria Bezerra Ramos
, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

“
O princípio da causalidade direciona a atribuição do ônus
da
sucumbência à parte que deu causa ao processo, não sendo configurada omissão ou conduta do exequente que justifique a condenação em honorários advocatícios. O Tema 1.229 do STJ firma tese específica para uniformizar o entendimento sobre a não incidência de honorários advocatícios em hipóteses
de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.
”
(TJ-MT -
Apelação Cível
: 00188948920108110002, Relator.:
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

“
A condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em razão da extinção do feito pela prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, contraria o entendimento firmado no Tema 1.229/STJ, à luz do princípio da causalidade, impondo-se sua exclusão.
”

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 00278895220148110002, Relator.:
Anglizey

Solivan
De Oliveira
, Data de Julgamento: 03/06/2025, Vice-Presidência)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025